Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008629-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), FRANCIELLY DA SILVA - CPF: 066.122.971-82 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), FRANCIELLY DA SILVA - CPF: 066.122.971-82 (PACIENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS - CPF: 069.189.181-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS - CPF: 060.375.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR A CUSTÓDIA.
3.
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO FASE PROBATÓRIA
. IMPROPRIEDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. ATRASO JUSTIFICADO.
4.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO AMPARADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO.
5.

SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DE FATOS DE IGUAL NATUREZA E GRAVIDADE.
6.

PRISÃO DOMICILIAR
. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO No. 62/2020 DO CNJ E NO ART. 318, INC. V, DO CPP NÃO ATENDIDAS. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
E
mbora a quantidade da droga apreendida em poder da paciente não seja das mais elevadas (
106,39g de maconha e 9,33g de pasta-base de cocaína), verifica-se que além de ter contado com a participação de outro agente no delito, ela comercializava os entorpecentes em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa denominada
Comando Vermelho
. Tais fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta e o desajuste social da paciente, justificam a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e desmantelar a estrutura criminosa.

2.
Apesar de apreciáveis,

residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir,
por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
A tese de excesso de prazo para encerramento da etapa de produção de provas deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente aritméticos (matemáticos). Assim, quando demonstrado que o prolongamento da marcha processual está apoiado em elementos legítimos (complexidade do feito, pluralidade de réus e necessidade de expedição de Cartas Precatórias), descabe falar-se em ilegalidade do acautelamento decorrente do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.

4.
A prisão cautelar não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será condenada quando se encerrar a ação penal, seja porque o somatório das penas dos delitos imputados a ela autoriza a fixação de eventual regime fechado para cumprimento de sanção penal privativa de liberdade, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

5.

Uma vez demonstrado que a paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – que recomenda o benefício da prisão domiciliar apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19 –, e muito menos aos requisitos previstos na legislação de regência (arts. 318, inc V, do CPP), deve ser negado o pleito de prisão domiciliar.

6.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares alternativas à custódia cautelar, dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, a impetrante alegou que
Francielly da Silva
, custodiada desde 6.9.2019 por supostamente ter cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(arts. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetida a constrangimento ilegal, seja em face da
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, seja por possuir
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Externou o receio de que ela contraia o
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia, e informou que ela é mãe de um
filho com menos de 12 anos de idade
. Por fim, sustentou as teses de ofensa ao
princípio da

homogeneidade
das medidas cautelares

e
excesso de prazo
para encerramento da instrução criminal.

Ao final, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogasse a custódia preventiva
ou, subsidiariamente, fossem estabelecidas
medidas cautelares mais brandas
ou até mesmo a
prisão domiciliar
em prol da paciente confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 39845971).

Anexou documentos (ID 39845972 a 39845994).

A liminar foi
indeferida
(ID 40160991).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40339481).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 40521985), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
:
Tráfico de drogas
e
associação
para tal fim – Busca-se a
revogação
do ergástulo provisório ou, subsidiariamente, a
substituição
do claustro cautela por medidas alternativas não prisionais ou pela
prisão domiciliar
- Liminar
indeferida
– Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à
gravidade concreta
do delito, haja vista que a postulante foi presa com
expressiva quantidade
de estupefacientes de
naturezas diversas
(106,39 g de maconha e 9,33 g de cocaína) e, supostamente, estaria associada para finalidade de exercer comércio malsão com
outras 04 (quatro) pessoas
, as quais são suspeitas de integrarem a facção criminosa conhecida como
“Comando Vermelho”
, sendo certo, ainda, que os elementos de convicção produzidos no feito originário indicam que ela
se instalou
na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT com o
desiderato específico de vender drogas
- Conduta praticada possui elevado efeito danoso à sociedade, vez que tem o potencial de atingir elevado número de usuários, e esta disseminação indiscriminada de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, da natureza ou da diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) -
Enunciado Criminal 25 dessa e. Corte de Justiça
- Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da
confiança no juiz da causa
(STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (
Enunciado Orientativo n.o 43
) -
Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação
, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena – Excesso de prazo não configurado –
Processo revestido de particularidades
que demandam maior extensão da marcha processual (07 meses), a qual não se demonstra irrazoável ou desproporcional - A
substituição do cárcere
cautelar pela prisão domiciliar com fulcro no art. 318, inc. V, do CPP,
não é a medida mais adequada ao caso
, eis que a requerente não exerce (e não exercia antes da sua prisão) a guarda da criança, não havendo lógica em substituir a prisão preventiva dela por domiciliar, vez que a finalidade do benefício em voga é justamente a
proteção dos menores
, propiciando os cuidados da mãe e evitando que sejam separados destas, desamparados, considerando as consequências nocivas, físicas e psicológicas, que o fato poderá resultar - Mero receio de contrair a COVID-19 dentro da unidade prisional onde se encontra reclusa não é suficiente para autorizar a concessão do benefício do recolhimento domiciliar com espeque na
Recomendação no. 62 do CNJ
, maiormente quando a requerente
sequer está inserida no grupo de risco
- Situação de crise pela qual o mundo está passando em decorrência da pandemia de coronavírus exige ponderação e cautela, não se admitindo a soltura de presos provisórios com base em “achismos” e “mero receio”,
não se podendo concluir que estes correm mais perigo de contaminação do que a sociedade em geral
, até porque todas as
medidas estão sendo implementadas
para obstar a infecção no ambiente intramuros dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso - Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020